Tribunal: TJES
Processo: 5006356-09.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-09.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO OBJETO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÕES, MANTIDO O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve o indeferimento do pedido de levantamento de restrição incidente sobre veículo apreendido no contexto de investigação criminal. O embargante sustenta omissão quanto à alegada natureza extra petita da determinação de entrega do bem à autoridade policial, ao periculum in mora inverso decorrente da depreciação do veículo em depósito público e à possibilidade de nomeação de fiel depositário, além de contradição quanto à exigência de prova da propriedade mediante registro administrativo, em detrimento da transferência por tradição instrumentalizada via ATPV-e. Requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a determinação de entrega do veículo à autoridade policial configura decisão extra petita e violação ao princípio da inércia da jurisdição; (ii) estabelecer se a depreciação do bem e a possibilidade de nomeação de fiel depositário impõem a flexibilização da constrição; e (iii) determinar se há contradição ao se exigir comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita dos recursos, não obstante alegada transferência civil do bem pela tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de entrega do veículo à autoridade policial não inova na decisão nem viola o princípio da inércia da jurisdição, pois constitui medida executiva destinada a dar efetividade à ordem de busca e apreensão anteriormente deferida no âmbito da investigação.

4. O magistrado exerce poder de cautela ao determinar a custódia de bem que não foi localizado no momento oportuno e que ainda interessa à instrução criminal, sem extrapolar os limites do pedido formulado.

5.
A nomeação de fiel depositário, em processos criminais, exige demonstração da propriedade do bem, ausência de indícios de aquisição com recursos provenientes de infração penal e inexistência de utilidade probatória ou indispensabilidade do objeto para a investigação e para o processo.

6. A mera alegação de depreciação do veículo em pátio público não autoriza, por si só, a entrega do bem ao requerente, quando persistem dúvidas fundadas sobre a titularidade e sobre a origem lícita dos recursos empregados em sua aquisição.

7. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado é incompatível com o art. 118 do CPP quando o objeto ainda interessa ao processo, admitindo-se a guarda por fiel depositário apenas em hipóteses nas quais a propriedade lícita e a boa-fé estejam suficientemente comprovadas.

8. A exigência de comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita dos recursos não contradiz o regime civil da tradição, pois, no processo penal, a análise da restituição considera também a necessidade de afastar dúvidas relevantes sobre ocultação patrimonial e vinculação do bem aos fatos investigados.

9. A permanência do registro do veículo em nome de pessoa jurídica vinculada a acusado, somada à natureza dos crimes apurados, que envolvem ocultação de patrimônio por interpostas pessoas, impede o reconhecimento seguro da titularidade e da licitude da aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A determinação de entrega de bem apreendido à autoridade policial, quando destinada a cumprir ordem cautelar anteriormente deferida, não configura decisão extra petita.

2. A nomeação de fiel depositário em processo penal depende de comprovação da propriedade, da boa-fé e da ausência de interesse probatório do bem para a investigação ou para a instrução.

3. A restituição de bem apreendido exige comprovação inequívoca da titularidade e da origem lícita dos recursos empregados na aquisição, sobretudo quando há indícios de ocultação patrimonial.

4. A alegação de transferência civil do bem por tradição não afasta, por si só, a necessidade de prova robusta da propriedade para fins de restituição no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 118; CPP, art. 619; CC (regime jurídico da tradição, sem indicação de artigo específico no voto).

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, ACR nº 0000159-12.2019.4.01.4300, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 07.02.2020; TJMG, APR nº 10707210034328001, Rel. Des. Flávio Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 29.03.2022; TJDF, ApCrim nº 0706652-85.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Balinati, Segunda Turma Criminal, j. 01.09.2021; TJCE, APL nº 0103476-19.2017.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, Terceira Câmara Criminal, j. 06.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006356-09.2025.8.08.0047

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA LAGO

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA LAGO
contra o v. acórdão de ID 17594373, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal por ele interposto, mantendo o indeferimento do pedido de levantamento de restrição do veículo JEEP COMPASS LONGITUDE D, PLACA REO9D07.

Em suas razões (ID 16665234), sustenta o embargante a existência de vícios no julgado, alegando, em apertada síntese, a ocorrência de omissão quanto à natureza extra petita da determinação de entrega do veículo à Polícia Federal — o que violaria o princípio da inércia da jurisdição —, bem como acerca do periculum in mora inverso resultante da depreciação do bem em depósito público, olvidando-se da viabilidade de nomeação de fiel depositário; aponta, ainda, contradição com o ordenamento civil ao se condicionar a prova da propriedade ao registro administrativo, desprezando-se a transferência pela tradição instrumentalizada via ATPV-e. Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Em sede de contrarrazões, ao ID 17701012, a douta PGJ se manifestou pelo provimento do recurso.

Conheço dos embargos
, porquanto tempestivos e adequados à via do artigo 619 do CPP
. No mérito, verifico que razão assiste à integração da fundamentação, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Quanto à alegada natureza
extra petita
da decisão originária, cumpre esclarecer que a determinação de entrega do veículo
JEEP COMPASS LONGITUDE D, PLACA REO9D07
, na sede da Polícia Federal não configurou inovação decisória ou violação ao princípio da inércia da jurisdição, mas sim medida de caráter estritamente executivo destinada a conferir efetividade à ordem de busca e apreensão previamente deferida no bojo da
Operação Mosaico
.

Como o bem não foi localizado no momento oportuno, a ordem de entrega compulsória nada mais é do que o exercício do poder de cautela do magistrado para garantir a custódia de objeto que ainda interessa à instrução criminal, de modo que a atuação jurisdicional não extrapolou os limites do pedido ministerial, limitando-se a implementar a constrição já autorizada
. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DO BEM. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO (...) 4. Os bens apreendidos em sequestro somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença (cumulativa) dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal. 5. A decretação da medida cautelar de sequestro questionada pela presente ação incidental justificou-se por fundados indícios da prática, de maneira sistemática e bem organizada, de atos tipificados como furto qualificado, além de outros crimes de natureza patrimonial. 6. Há fortes indícios de que o embargante não seja o verdadeiro proprietário do imóvel questionado, apesar de o lote estar registrado no nome dele e de sua companheira. 7. É possível se extrair do relatório de análise da Polícia Federal juntado aos autos fortes indícios de que imóvel pretendido pertence de fato ao cunhado do embargante, denunciado nos autos da ação penal nº 0003195-96.2018.4.01.4300, conforme vários diálogos interceptados durante a investigação, em cotejo com o relatório de inteligência financeira, que apontou a existência de transferência bancária entre o cunhado e o irmão do embargante. 8. A falta de comprovação de renda que permitisse o embargante adquirir o imóvel, e a alegada dificuldade financeira são circunstâncias fáticas que afastam a licitude da propriedade, e também a boa-fé do adquirente. 9. Recurso de apelação não provido. (ACR 0000159-12.2019.4.01.4300, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 – TERCEIRA TURMA, e-DJF1 07/02/2020 PAG.)

No que tange ao pleito de nomeação do embargante como fiel depositário e à tese de depreciação progressiva do bem em pátio público, conforme salientado do voto condutor, Nos processos criminais, é possível a nomeação de fiel depositário quando: a) ficar demonstrada a propriedade do bem; b) inexistirem indícios de que o bem tenha sido adquirido com recursos auferidos com a prática criminosa; e c) o bem não apresentar evidências úteis à investigação, nem se mostrar indispensável ao processo para prova de materialidade e autoria.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO EM SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO E AO PROCESSO - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE - TERCEIRO DE BOA-FÉ - CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL COM RESTRIÇÃO DE ONERAÇÃO, ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS OU TAXAS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO - NECESSIDADE.
É inviável, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de bem apreendido, salvo quando não mais interessar ao processo, conforme dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal. Demonstrado que o veículo apreendido tem procedência lícita e que o proprietário se trata de terceiro de boa-fé, que utiliza o bem para o seu sustento, é possível a liberação do carro mediante assinatura de termo de depositário fiel até o julgamento final do processo criminal.
A restituição de veículo apreendido mediante pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes.

(TJMG, APR
nº
10707210034328001, Rel.
Des.
Flávio Leite, Câmaras Criminais, /
Primeira Câmara Criminal, J. 29.03.2022
)
- destaquei

___________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DO REQUERENTE. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2.
No caso dos autos, demonstrada a propriedade lícita do bem pertencente a terceiro que não figura como réu nos autos em que apreendido o automóvel, não se vislumbra prejuízo na nomeação do apelante como fiel depositário, ainda que, ao final da instrução criminal, verifique-se que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática delituosa, de modo a evitar a depreciação do bem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para nomear o apelante como fiel depositário do bem apreendido.

(TJDF,
ApCrim nº
07066528520218070001 0706652-85.2021.8.07.0001, Rel.
Des. Roberval Casemiro Balinati
,
Segunda
Turma Criminal,
J.
01.09.2021)
- destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. INTERESSE DO PROCESSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido de Restituição de Bem Apreendido formulado pelo apelante, requerendo a devolução do veículo apreendido por ocasião da prisão em flagrante de terceiro, com o argumento de que é o legítimo proprietário do bem e de que este não tem relação com o crime 2. Nos termos do art. 118 do CPP, se ainda há interesse para o processo, inviável a restituição do bem. No caso, o processo ainda está em trâmite e há indícios da relação do bem com o crime investigado. 3. Não haverá prejuízo para a investigação se seu legítimo proprietário permanecer com a guarda do veículo, na condição de depositário fiel do bem, até o trânsito em julgado da ação penal.
Comprovada a propriedade e ficando o legítimo proprietário impedido de transferir o bem até o trânsito em julgado da ação penal, não há impedimento de conferir-lhe a guarda do bem, nomeando-o como depositário fiel
. 4. Recurso conhecido e parcial provido.”

(TJCE, APL
nº
01034761920178060001 0103476-19.2017.8.06.0001, Rel.
Des. Raimundo Nonato Silva Santos
,
Terceira Câmara Criminal,
J. 06.03.2018)
- destaquei

No caso dos autos, a origem dos bens e a titularidade dos direitos sobre eles não se encontram devidamente esclarecidas, havendo, ao contrário, fundadas dúvidas que obstam a concessão dos pleitos.

Por fim, quanto à aventada contradição com o regime jurídico da tradição (Código Civil), esclareço que, conforme destaco no voto condutor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos exige a comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita dos recursos empregados na sua aquisição. No presente caso, a manutenção do registro do veículo em nome da empresa de um dos acusados, somada à natureza dos crimes investigados, que envolvem a ocultação de patrimônio por meio de interpostas pessoas, lança sérias dúvidas sobre a real titularidade do bem e a licitude de sua aquisição.

Ante o exposto, CONHEÇO e,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração apenas para sanar as omissões apontadas, integrando a fundamentação do v. acórdão nos termos acima expostos, mantendo, contudo, o desprovimento do recurso de apelação criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.